Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REQUISITÓRIOS. LIMITES DO COMANDO JUDICIAL. IRDR 15. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE.

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa, de ilegitimidade passiva do Distrito Federal e de incompetência do juízo quanto ao cumprimento dos honorários da fase de conhecimento. Em seguida, determinou a remessa dos autos à Contadoria, ante a alegação de excesso da execução

2. No julgamento do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, firmou-se a seguinte tese: “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08.”.

3. A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é manter a isonomia e a segurança jurídica das decisões sobre o mesmo tema. Assim, decidido o IRDR, ainda que outro seja o entendimento do julgador, a tese jurídica fixada deverá ser aplicada por todos os juízes e Tribunais, no Estado ou Região, aos casos idênticos em tramitação e aos processos futuros, caso não exista distinção ou superação, conforme preceitua o artigo 985 do CPC.

4. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF, instituído pela Lei Complementar Distrital no 769/2008 como órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do DF, é responsável direto pelo pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários dos servidores públicos distritais.

5. Seguindo o disposto nos artigos 3o e 4o, §2o, da LC no 769/2008, o entendimento desse Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Distrito Federal é o ente federativo garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do DF - IPREV/DF, assim como é responsável subsidiário pelas obrigações por ele assumidas. Desse modo, a expedição dos requisitórios deve constar a indicação exclusiva do IPREV como ente pagador.

6. A liquidação do julgado não competirá, necessariamente, ao juízo que proferiu a sentença da fase de conhecimento, pois o artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT excepciona do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, como a hipótese em apreço. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

7. No caso vertente, a liquidação e a consequente execução do julgado deverão ser efetivadas pelo Juízo ao qual distribuído o cumprimento individual de sentença, incluindo-se a verba sucumbencial deferida na ação de conhecimento - nos termos do inciso II do §4o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

8. Os artigos 23 e 24, §1o, da Lei no 8.906/94 facultam ao causídico a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, ou mediante ajuizamento de processo autônomo, tornando possível ao patrono que atuou na ação de conhecimento a postulação, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto dos honorários fixados na fase de conhecimento, quanto daqueles devidos no momento da execução.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.